Tribunal: TJES
Processo: 5038383-22.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038383-22.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALPES DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO

DE
CLARATÓRIA
–
DESISTÊNCIA APÓS
A
CITAÇÃO
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO AUTOR -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
O
c.
Superior Tribunal de Justiça
possui
firme
entendimento,
no
sentido de que
o autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais se o pedido de desistência
for

apresentado
após a ocorrência da citação, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação.

2 –
E
xtrai-se
dos autos

que
houve a expedição eletrônica de citação do
Estado do Espírito Santo
em 21/03/2023, tendo o ente público registrado ciência do ato na mesma data. Por outro lado,
o pedido de desistência foi protocolizado pel
a
autor
a
em
29/03/2023
(id. 6639088), devendo,
assim, ser condenada
ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor daquele.

3
- Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5
0
38383-22.2022.8.08.0024

APELANTE
:
ES
TADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
:
ALPES DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ES
TADO DO ESPÍRITO SANTO
em
razão
da
sentença
proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de
Vitória
, nos autos da ação de
claratória
aj
uizada
por
ALPES DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.
, que
homologou o pedido de desistência da parte autora e extinguiu o feito
na forma do art. 485, VIII, do CPC.

Em suas razões
(id. 6639098)
sustenta,
em síntese, que
a apelada
deve ser condenad
a
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, pois o pedido de desistência foi
formulado
após a citação.

Contrarrazões no id.
6639100
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se nos presentes autos
a

condenação d
a

parte
autor
a
à verba honorária de sucumbência, ante a
homol
ogação do
pedido de desistência
por el
a
formulado.

Sem delongas, adianto assistir razão
ao Estado
em seu apelo.

Acerca do tema,

o c.
Superior Tribunal de Justiça
possui
firme
entendimento,
no
sentido de que
o autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais se o pedido de desistência
for

apresentado
após a ocorrência da citação, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação.
C
onfira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação declaratória cumulada com pedido de obrigação de fazer. 2.
O autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios se o pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.324.527/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. DESISTÊNCIA. CITAÇÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ART. 1.040, § 2º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é devida a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios quando houver desistência da ação após a citação e antes de apresentada a contestação e, em caso positivo, definir a forma da sua fixação. 3. O art. 1.040, § 2º, do CPC/2015, que trata de hipótese específica de desistência do autor antes da contestação sem pagamento de honorários advocatícios, somente se aplica dentro do microssistema do recurso especial repetitivo. 4.
O autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios se o pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação.
Precedentes. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.819.876/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021)

Em situaç
ão
semelhante, este e. TJES já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESISTÊNCIA APÓS CITAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO AUTOR – RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência pátria, sobretudo a do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é firme em pronunciar que o autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais se o pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação. 2. No caso dos autos, conforme mandado de citação devolvido, o Município de São Mateus foi citado em 25/01/2023 e o pedido de desistência foi protocolizado pelo Sindicato autor em 01/02/2023, devendo, desta forma, este ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor daquele. 3. Recurso provido.

In casu
,
extrai-se
que
houve a expedição eletrônica de citação do
Estado do Espírito Santo
em
21/03/2023
, tendo o ente público registrado ciência do ato na mesma data. Por outro lado,
o pedido de desistência foi protocolizado pel
a
autor
a
em

29/03/2023
(id. 6639088), devendo,
assim, ser condenada
ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor daquele.

De conseguinte
,

DOU

PROVIMENTO
ao recurso,
para condenar
a apelada
ao pagamento de honorários advocatícios
em favor do Estado
,
que
fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.